Tribunal: TJSP
Processo: 1027851-53.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Sentença que condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes em função do atraso na entrega do imóvel. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O descumprimento da cláusula contratual que estabelece o prazo de entrega do imóvel configura a mora da construtora, de modo que ela deve ser responsabilizada pelos danos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Sentença que condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes em função do atraso na entrega do imóvel. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O descumprimento da cláusula contratual que estabelece o prazo de entrega do imóvel configura a mora da construtora, de modo que ela deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor pelo atraso da obra. Cancelamento do alvará da construção que não é evento estranho à atividade da construtora. Excludente de responsabilidade não configurada. Indenização pelos danos materiais devida. Entendimento consolidado em incidente de demandas repetitivas decidido por este E. TJSP. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000176005
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027851-53.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BOA VISTA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são apelados MARCO ANTONIO
VERONESE e ROSA MARIA DIAS VERONESE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 26610
APELAÇÃO No 1027851-53.2017.8.26.0114 CAMPINAS.
APELANTE: BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
APELADOS: MARCO ANTONIO VERONESE e outra.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Sentença que
condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes em função do
atraso na entrega do imóvel. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O descumprimento da cláusula
contratual que estabelece o prazo de entrega do imóvel configura a
mora da construtora, de modo que ela deve ser responsabilizada
pelos danos causados ao consumidor pelo atraso da obra.
Cancelamento do alvará da construção que não é evento estranho à
atividade da construtora. Excludente de responsabilidade não
configurada.
Indenização
pelos
danos
materiais
devida.
Entendimento consolidado em incidente de demandas repetitivas
decidido por este E. TJSP. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 359/368, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por
danos materiais e morais movida por Marco Antonio Veronese e Rosa Maria
Dias Veronese contra Boa Vista Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
(HM Engenharia) para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros
cessantes desde a mora (respeitada a tolerância de 180 dias) até a efetiva
entrega de chaves, fixada em 0,5% a.m. sobre o preço atualizado pago pelo
imóvel. Em função da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao
pagamento de metade das custas e das despesas processuais, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação a favor do
advogado da parte autora e de 15% sobre o valor do pedido sucumbido de
dano moral a favor dos advogados da ré, observada a justiça gratuita
concedida aos autores.
Inconformada, a ré apela. Sustenta que não deu
causa ao atraso da obra. Explica que foi surpreendida pela cassação do alvará
expedido pelo Município, o que configura motivo de força maior. Ressalta
que não há ato ilícito e não há nexo de causalidade entre sua conduta e os
alegados danos. Discorre sobre a excludente de responsabilidade diante do
fato do príncipe. Pleiteia o provimento do recurso, com a inversão da
sucumbência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação de indenização em que
os autores afirmam que firmaram com a ré um instrumento particular de
venda e compra de uma unidade autônoma condominial, em que a entrega do
imóvel foi convencionada para 15/01/2013. Explicam que o imóvel não foi
entregue na data prevista, pois as chaves só foram entregues em fevereiro de
2014. Ressaltam que durante o período do atraso tiveram despesas mensais
com aluguel. Pediram a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais.
Consta dos autos que, de fato, as partes
firmaram um contrato de compra e venda de uma unidade autônoma
localizada no Edifício Residencial Parque das Veredas em Campinas, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
sido a entrega do imóvel convencionada para ocorrer em 15/01/2013, com
uma tolerância de cento e oitenta dias sem incidência de multa ou qualquer
outra penalidade (fls. 18/33).
Em sua contestação, a ré informa que foi
surpreendida pelo abrupto e inesperado cancelamento do processo
administrativo de desmembramento da gleba, o que gerou a suspensão dos
alvarás de aprovação e execução do empreendimento. Esclarece que os
certificados de conclusão de obra só foram expedidos em fevereiro de 2014,
tendo a sua responsabilidade sido excluída diante do fato do príncipe.
É cabível ao caso a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, porque a questão
tratada é relativa ao direito do consumidor. Há hipossuficiência econômica e
financeira da parte autora.
O pedido de reparação de dano decorre de fato
do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova
resulta do § 3o, do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços,
no caso a construtora, só não responde pelos danos se provar que a culpa é
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Se não provada pelo fornecedor de serviços a
hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos
danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do
risco da atividade desenvolvida.
Acontece que eventual cancelamento do alvará
é um evento previsível e circunscrito na atividade negocial da apelante,
consistente na construção e negociação de imóveis na planta. Esse evento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
pode ser considerado fortuito externo, mas fortuito interno porque está
compreendido dentro dos riscos da atividade da empresa ré. A ocorrência não
é estranha à atividade da construtora, razão pela qual há dever de indenizar e
não se aplica a excludente de responsabilidade decorrente do fato do príncipe.
Cabia à ré a entrega do imóvel no prazo
pactuado ou, no máximo, dentro do período de tolerância. O descumprimento
da cláusula contratual que estabelece o prazo de entrega do imóvel configura
a mora da construtora, de modo que ela deve ser responsabilizada pelos danos
causados ao consumidor pelo atraso da obra.
Os autores deixaram de obter os frutos que o
bem poderia produzir e também tiveram despesas.
É inclusive o que foi decidido nos autos do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0023203-35.2016.8.26.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador
Francisco Loureiro, j. em 31/08/2017:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS.
TEMAS RELACIONADOS AOS REQUISITOS E
EFEITOS
DO
ATRASO
DE
ENTREGA
DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM CONSTRUÇÃO.
TEMAS
APROVADOS
PELA
TURMA
JULGADORA
[...]
Tema no. 05 “O atraso da prestação de entrega de
imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera
obrigação da alienante indenizar o adquirente pela
privação injusta do uso do bem. O uso será obtido
economicamente pela medida de um aluguel, que pode
ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do
contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou
teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com
termo final na data da disponibilização da posse direta
ao adquirente da unidade autônoma já regularizada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C.
DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência
[...] ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DANOS
MATERIAIS - Mora da construtora Danos materiais
consistentes nas despesas desembolsadas com aluguel
que se mostram devidas
Valor que será apurado
quando da liquidação da sentença [...]” (Apelação no
0010641-10.2011.8.26.0019, Rel. Des. Helio Faria, 18a
Câmara de Direito Privado, j. em 25/07/2017).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Ação
de reparação de danos movida pelos compromissários
compradores em face da vendedora
Prazo de
tolerância de 180 dias Legalidade Súmula 164, do
TJSP,
e
Tema
01
do
IRDR
n.
0023203-35.2016.8.26.0000, da Turma Especial do
DP-1, desta Corte Conclusão da obra após o término
do prazo de tolerância
Atraso incontroverso na
entrega do imóvel Alegação da ré de que o atraso
decorreu de ato de terceiro (ou fato do príncipe),
consistente na cassação do alvará expedido pela
Municipalidade

Fatos
previsíveis
e
que
consubstanciam dificuldades inerentes à construção
imobiliária, estando compreendidos no risco da
atividade econômica da ré, não configurando caso
fortuito ou de força maior Precedentes Prazo certo
fixado para conclusão do empreendimento não
observado
Responsabilidade das requeridas pelos
prejuízos consequentes. LUCROS CESSANTES

Verba devida, em virtude da injusta privação do uso do
bem ou dele obter os frutos correspondentes, dada a
demora no cumprimento da obrigação contratualmente
assumida pelo empreendedor
Descumprimento
contratual, que dá suporte ao ressarcimento dos
prejuízos
alegados
[...]”
(Apelação
no
1034677-66.2015.8.26.0114, Rel. Des. João Carlos
Saletti, 10a Câmara de Direito Privado, j. em
22/10/2019).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questões semelhantes a dos autos, razão pela qual ilustram este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.
Por fim, não há que se falar em fixação de
honorários recursais, porque a majoração dos honorários previamente fixados
na sentença depende do desprovimento do recurso e do desempenho de
algum tipo de trabalho do advogado da parte contrária em segunda instância,
o que não é o caso em questão. Não houve a apresentação de contrarrazões.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR